Tribunal: TJPA
Processo: 0812666-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9519 - Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812666-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

AGRAVADO: SM COMUNICACOES LTDA

PROCURADOR: MARIO SERGIO PINTO TOSTES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA A MODIFICAÇÃO – PROFUNDIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE – ANÁLISE PERFUNCTÓRIA QUE SE MOSTRA HÍGIDA -
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS E IGREJA MUNDIAL MAIS QUE VENCEDORES, contra a decisão monocrática proferida pelo então relator, Excelentíssimo Desembargador Amilcar Guimarães, que indeferiu o efeito suspensivo requerido pelas agravantes.

Em suas razões (ID nº 8251058) afirma a presença dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo em agravo de instrumento sopesando que os bens constritos no processo principal superam e, muito, o valor executado que, atualmente, perfaz a quantia de R$ 99.000.000,00 (reais) em razão do provimento parcial da apelação interposta pela Igreja Mundial em sede de Embargos à Execução.

Aduz que a constrição judicial deve sempre se limitar à extensão do valor perseguido na execução, atingindo a porção necessária para garantir o direito do credor, devendo ser processada da forma menos gravosa ao executado, sob pena de lhe causar prejuízos irreversíveis.

Prossegue sua linha defensiva sobre os seguintes eixos-argumentativos: (i) do excesso de execução/das medidas constritivas que extrapolam o dever geral de cautela; (ii) da impossibilidade da manutenção da quebra do sigilo bancário das agravantes; (iii) do princípio da menor onerosidade/ inviabilidade de continuidade da atividade filantrópica das agravantes; (iv) da indicação de bem passível de penhora/ das anotações constantes na matrícula do bem e do valor do bem indicado na garantia de todas as penhoras; (iv) da ausência de decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica; (vi) da ausência de decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

Evidencia a possibilidade de retratação da decisão agravada/ requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal.

Requer, por fim, que seja exercida a retratação para reformar a decisão agravada integralmente, possibilitando a suspensão até o julgamento final do presente agravo de instrumento e, não havendo retratação, que seja totalmente provido o recurso, objetivando a reforma da decisão agravada a fim de fazer cessar a excessiva constrição sobre o patrimônio das agravantes, uma vez que o juízo da execução está garantido e, que, as medidas coercitivas deferidas inviabilizam por completo a atividade empresarial e violam o princípio da menor onerosidade.

Em sede de contrarrazões (ID nº 8632378) a parte agravada defende a manutenção do
decisum
monocrático e, consequentemente, o improvimento do recurso na espécie.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não concedeu o efeito suspensivo, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) No caso em tela, em um juízo perfunctório e superficial, não vislumbro, neste momento processual, os requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo requerido, senão vejamos:

A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 831 do CPC.

De igual modo, podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, consoante dispõe o art. 834 do CPC.

Mister ressaltar que o rol elencado no art. 835, não exclui outros bens passiveis de penhora. Além disso, a inobservância da ordem não acarreta nulidade, pois, diante da inexistência de numerários em montante suficiente para quitação do débito, correta a aplicação de várias medidas constritivas, uma vez que, a qualquer momento, a Executada pode remir a execução, saldando a dívida e liberando os bens penhorados.

Neste sentido, o Juiz deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, consoante disposição legal contida no inciso IV do art. 139, do CPC.

Não se perca de vista ainda, o princípio da celeridade processual ou da duração razoável do processo, direito fundamental já previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Ainda sobre a penhora de direito, e na busca de mais eficiência das execuções, o legislador agregou o disposto no art. 854, que prevê a constrição por meio eletrônico e sem o conhecimento prévio do devedor.

Ademais, as medidas aplicadas na decisão agravada não inviabilizam o funcionamento da atividade da agravante, mas ao contrário, compatibiliza a satisfação da obrigação judicial com o exercício das atividades religiosas e empresariais da agravante.

No que tange à quebra de sigilo bancário, a Constituição Federal de 1988 estatui como direito fundamental dos indivíduos a intimidade e a vida privada, conforme se depreende do inciso X do Artigo 5º. Contudo, importa destacar que os direitos fundamentais não se apresentam de modo absoluto, mas, sim, como princípios que podem e devem ser relativizados no confronto com outros direitos fundamentais, a depender das circunstâncias fáticas e jurídicas a incidir na espécie.

Por fim, cabe esclarecer que é possível a inclusão de dirigentes e de empresas integrante ao mesmo grupo econômico no polo passivo da execução mesmo que não tenham participado do processo de conhecimento, por não se tratar de inclusão de terceiros na lide, mas sim de responsáveis solidários, ante a demonstração nos autos de origem, acerca da confusão patrimonial entre eles.

Destaco ainda que as agravantes sequer demonstraram o seu real faturamento, bem como, o bem oferecido em garantia já possui diversas anotações de penhoras averbadas na matricula do imóvel, como se vê no id. 5350033 - Páginas 6-7 dos autos de embargos à execução (processo 0844332-27.2020.8.14.0301), de modo que este não é suficiente para garantir o juízo.

Assim, em um juízo superficial e perfunctório, concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único do CPC, necessários ao deferimento do efeito pretendido, motivo pelo qual mantenho o interlocutório guerreado até ulterior deliberação.

Acrescento e reitero, que a agravante poderia evitar todos esse embróglio, caso pagasse o que deve ao credor ou garantisse o juízo até decisão final do processo e dos recursos cabíveis.

Isto posto, INDEFIRO o pedido da tutela recursal e/ ou efeito suspensivo.
(...)”

Como bem pode se perceber, em que pese o caráter perfunctório da fase a que se reportada a decisão agravada, imperioso se faz observar que a análise do efeito suspensivo
não autoriza o esvaziamento do objeto do agravo de instrumento, tampouco da própria demanda originária ou qualquer forma de julgamento antecipado.

Nesse cenário, não se vislumbra, pelo menos nesse momento processual, possibilidade de adiantamento acerca do entendimento cabível ao deslinde de todo o caso, tracejando-se julgamento nos moldes pretendidos pela parte agravante, eis que das argumentações firmadas observa-se alto nível de profundidade nas ponderações, de modo a adentrar no próprio mérito da ação principal.

Ocorre que pela via analítica da decisão que aprecia o efeito suspensivo, não é possível o revolvimento de questões afetas ao próprio mérito da demanda originária.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado, em todo o caso as nuances infirmadas perante o juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

Desse modo,
inexistindo razões plausíveis para a reforma da decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2024